Tribunal: TJDFT
Processo: 0710307-85.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA MATÉRIA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL NO PERÍODO DO EMPRÉSTIMOS ENTRE AS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito e extingui a ação sem resolução do mérito, sob o argumento que havendo alegação de união estável, cabe ao Juízo de Família verificar a existência da convivência e a responsabilização das dívidas. Em suas razões (ID 56664749), esclareceu que se trata de ação de cobrança entre ex-namorados, decorrente de valor emprestado ao requerido.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 56690492). Contrarrazões apresentadas (ID 56664753), nas quais reitera a informação declinada na contestação de que o casal conviveu em união estável no período de janeiro/2020 a abril/2023.
3. O art. 1.725 do Código Civil dispõe que na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento. Por sua vez, a separação judicial ou divórcio põe fim à sociedade conjugal e ao regime de bens, ensejando a partilha dos bens. Dessa forma, escapa da competência dos juizados a decisão sobre a responsabilidade pelo pagamento de eventuais empréstimos contraídos no curso da união estável, sem prévia análise da existência ou não da alegada convivência, o regime de bens adotado, sua efetiva dissolução, e forma da partilha dos bens adquiridos, matérias que se inserem na competência das Varas de Famílias. Assim, é forçoso concluir que a controvérsia estabelecida nesta lide não se encontra afeta aos Juizados Especiais Cíveis, incidindo na hipótese o art. 27 da Lei 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do DF), o qual estabelece que compete às Varas de Família processar e julgar as ações de Estado, as que se referem ao regime de bens e aquelas decorrentes do art. 226 da CF/88. Precedente nas Turmas Recursais: (Acórdão no 1.234.374, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020); (Acórdão no 1343346, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de Julgamento: 24/05/2021, publicado no DJE: 04/06/2021); (Acórdão 1424453, 07071279020218070017, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: DANIEL FELIPE MACHADO Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.